Tribunal: TJMT
Processo: 1024660-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024660-92.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Revisão, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (AGRAVANTE), AYANNA GABRIELLY ARRUDA TAVARES - CPF: 063.013.021-33 (AGRAVADO), NEURA GOMES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CONEXÃO/CONTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há como reconhecer a conexão ou a continência entre as ações mencionadas pelo agravante originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de n. 1040610-18.2022.8.11.0041, manejada por
AYANNA GABRIELLY ARRUDA TAVARES
, majorou os alimentos para o equivalente a 50% do salário mínimo vigente.

Para tanto, o agravante alega que há ação de alimentos tramitando na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n. 24432-26.2013.811.0041, onde foram arbitrados alimentos no montante equivalente a 38,07% do salário mínimo, de modo que há conexão entre os feitos, instituto que sequer foi analisado pelo juízo singular.

Aduz que há risco de decisões conflitantes, pois na ação de execução de alimentos proposta pela agravada determinou-se o pagamento dos valores vincendos e, na decisão recorrida, majorou-se o valor dos mesmos alimentos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 152869174).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 153982680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que majorou a verba alimentar paga pelo agravante à agravada para o equivalente a 50% do salário mínimo vigente.

O agravante alega que o juízo singular deixou de analisar a conexão existente entre a ação revisional proposta pela requerida/agravada e a ação de alimentos que tramita na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n. 24432-26.2013.811.0041, onde foram arbitrados alimentos no montante equivalente a 38,07% do salário mínimo, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.

Fixadas essas premissas, a irresignação externada pelo agravante não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, na hipótese
sub examine
, constata-se que o juízo singelo não emitiu qualquer juízo de valor acerca da conexão ou continência supostamente existente entre a ação revisional originária e aquela que tramita na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT sob o n. 24432-26.2013.811.0041.

Assim, não há como reconhecer a conexão ou a continência entre as ações mencionadas pelo agravante originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023